Tribunal: CARF
Processo: 11020.723987/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. CO-TITULARES REGULARMENTE INTIMADOS. LANÇAMENTO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, não havendo comprovação da origem dos recursos com rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723987/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JANETE DOS SANTOS ZATT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
CONJUNTA.
CO-TITULARES
REGULARMENTE INTIMADOS. LANÇAMENTO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, não havendo comprovação da origem dos recursos
com rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723987/2012-64
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JANETE DOS SANTOS ZATT, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-52.907/2014, às e-fls. 393/411, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e acréscimo
patrimonial a descoberto, em relação aos exercícios 2008 a 2010, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 339/354, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação às quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea
a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme relatório fiscal em anexo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 418/425, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
O contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, fls. 383 a 389, alegando
que não ocorreu qualquer acréscimo de patrimônio “a descoberto”, e tampouco
ocorreram omissões caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada.
Alega que a Autuação Fiscal “extrapolou seus limites” ao requisitar informações sobre
Movimentações Financeiras junto a bancos em relação aos cartões de crédito. Além
disso, argumenta que os cartões de crédito seguem normas de sigilo bancário, não
havendo qualquer autorização judicial que permitisse o encaminhamento da forma como
o foi.
Argumenta que não se encontra presente no Auto de Infração nenhuma condição que
autorizasse a quebra de sigilo bancário, uma vez que não houve fundamentação válida
expressa no documento fiscal que demonstrasse ser indispensável tal ação.
Invoca a invalidade jurídica do lançamento fiscal por infração ao sigilo bancário e a
proteção da privacidade e pede a anulação integral do Auto de Infração. Caso não seja
integralmente anulado deve-se ao menos ser excluída do mesmo, qualquer cobrança que
decorra de informações baseadas nos cartões de crédito, em face da irregularidade
apontada pelo impugnante.
Em relação aos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada, o contribuinte alega
que não houve base legal em considerar a responsabilidade tributária na ordem de 50%
para cada um dos titulares da conta corrente 113737-5 e deveria a Fiscalização
especificar claramente qual o grau de responsabilidade de cada um dos autuados.
O impugnante salienta que, ao contrário do que a Fiscalização alega, ele e seu cônjuge
apresentaram documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a origem dos valores
depositados/creditados na sua conta corrente ano-calendário 2007, não podendo
presumir que representam tais valores de rendimento da pessoa física.
O contribuinte argumenta que o Banco Itaú/Unibanco, onde foram realizados muitos
dos depósitos, sofreram uma fusão e, em razão disso, não conseguiu junto a tal
instituição financeira as informações e documentos pertinentes, os quais poderiam
demonstrar a “presunção errônea do Fisco”.
Assim, requer que seja oficiada a tal instituição financeira, para que esta traga ao
presente procedimento tais cópias especificadas no procedimento administrativo.
Argumenta que a Fiscalização não levou em conta que o valor de R$ 198.331,02
decorre de efetiva distribuição de lucros da empresa individual JANETE DOS SANTOS
ZATT no anocalendário 2008. Argumenta também, que o Fiscal não observou a
realidade do funcionamento da pessoa jurídica, em especial demonstrando a existência
do lucro que foi distribuído, esse o qual, na forma da lei, é isento de Imposto de Renda e
não pode compor base para a presente Autuação Fiscal.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO
A contribuinte insurge-se quanto a quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário.
Inicialmente, ressaltamos que o sigilo bancário do contribuinte foi afastado pelos
Procedimentos Administrativo Criminal no 1.29.012.000046/2008-81 e Afastamento de Sigilo
Bancário no 2009.71.13.002002-0, com a documentação constante às fls. 18 a 43.
Ademais, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A contribuinte alega que não houve base legal em considerar a responsabilidade
tributária na ordem de 50% para cada um dos titulares da conta corrente 113737-5 e deveria a
Fiscalização especificar claramente qual o grau de responsabilidade de cada um dos autuados e
requereu que fosse oficiada a tal instituição financeira, para que esta traga ao presente
procedimento cópias dos extratos especificadas no procedimento administrativo.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuada nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Especificamente quanto a afirmação de que não houve base legal em considerar a
responsabilidade tributária na ordem de 50% para cada um dos titulares.
Sem razão! Explica-se:
A responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para efeito do
disposto no art. 42, já transcrito, deve ser imputada a todos os titulares da conta-corrente, haja
vista o disposto no § 6o, segundo o qual, no caso de não haver a comprovação da origem dos
recursos creditados na conta corrente analisada, serão os rendimentos ou receitas omitidas
distribuídos proporcionalmente à quantidade de titulares.
E assim procedeu a Fiscalização ao expedir intimação para que ambos os cônjuges
justificassem e comprovassem, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos
depósitos/créditos. Dessa forma, não constando dos autos qualquer vinculação dos créditos não
comprovados a um determinado titular, a norma determina que seja feito um rateio entre os
titulares.
Veja-se que a planilha de fls. 332 demonstra que o total dos depósitos não
comprovados foi tributado no Auto de Infração o correspondente a 50%, assim como procedeu a
Fiscalização no processo do cônjuge.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

Portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos em razão de acréscimo
patrimonial a descoberto nos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, conforme demonstrado em
planilha de fluxo de caixa mensal (fl. 333 a 335), na qual se verificou excesso de aplicações,
correspondentes preponderantemente a gastos com cartão de crédito.
Em sua defesa, a contribuinte argumenta que a Fiscalização não levou em conta
que o valor de R$ 198.331,02 decorre de efetiva distribuição de lucros da empresa individual
JANETE DOS SANTOS ZATT no ano-calendário 2008.
Argumenta também, que o Fiscal não observou a realidade do funcionamento da
pessoa jurídica, em especial demonstrando a existência do lucro que foi distribuído, esse o qual,
na forma da lei, é isento de Imposto de Renda e não pode compor base para a presente Autuação
Fiscal.
Alega, por fim, que não há qualquer aplicação sua de recursos maior que a
origem, no qual só é possível se, arbitrariamente, a Fiscalização afastar as operações lícitas,
como a distribuição de lucro aferida pela contribuinte.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
Pois bem!
Inicialmente, vejamos o que foi relatado pela Autoridade Fiscal, em seu Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 363 e 364, quanto à argumentação para justificar o acréscimo
patrimonial a descoberto:
Efetivamente, não há como considerar o ingresso de tais recursos ao patrimônio do
autuado, em virtude dos seguintes argumentos:
a) Intimada a comprovar a existência efetiva do lucro, bem como do efetivo ingresso de
tais valores ao seu patrimônio, a cônjuge do autuado não logrou comprovar nem um,
nem outro;
b) Para comprovar a existência do lucro a cônjuge do autuado apresentou os Livros
Diário n° 01 do ano-calendário 2004 até o Diário n° 5 do ano-calendário 2008;
c) Nestes livros, todos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
em 17/11/2011, docs. folhas 94, 105, 116, 126 e 69 respectivamente, estão
encadernados os Demonstrativos de Resultado de cada exercício, bem como os
respectivos Balanços Patrimoniais;
d) Afora o fato dos referidos livros terem sido registrados após o início da ação fiscal
junto ao autuado, seu cônjuge e da empresa Zatt Imóveis Ltda, tais livros trazem em si
erros que os inviabilizam como prova a favor de qualquer contribuinte;
e) Começamos com a impropriedade contábil do Livro Diário n° 1 –docs. folhas 93 a
100, em que os valores contidos no Demonstrativo de Resultado do Exercício não
encontram correspondência no Balanço Patrimonial; em que se demonstra um lucro de
R$ 104.339,57 que teria sido obtido com a receita de R$ 18.019,16. À luz da boa
técnica contábil, tal ocorrência é fantasiosa, para dizer o mínimo;
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

f) No Livro Diário n° 2, relativo ao ano-calendário 2005 – docs. folhas 104 a 111, o
valor da conta Lucros Acumulados salta de R$ 104.339,57 para R$ 164.339,57 - um
acréscimo de R$ 60.000,00 sem qualquer origem contábil plausível;
g) Assim sendo, todas as demonstrações contábeis não podem ser convalidadas, ainda
mais se levarmos em consideração que a partir do ano-calendário 2006, não existe
escrituração de receita nos livros contábeis da empresa Janete dos Santos Zatt;
h) Por derradeira impropriedade, temos que em 10/06/2008 conforme consta no livro
Razão n° 005 – docs. folhas 74 a 76, não havia na conta Caixa recursos para efetuar o
pagamento dos lucros distribuídos, que conforme declaração da autuada foram
efetuados em moeda corrente nesta data - verifica-se Caixa com saldo CREDOR de
junho a dezembro de 2008, ou seja, não havia dinheiro em Caixa para efetuar tal
pagamento;
i) Ainda conforme os extratos bancários das contas 203976-0 e 203922-4 – docs. folhas
270 a 305, vinculadas ao CNPJ 04.369.784/0001-80 empresa individual de Janete dos
Santos Zatt, não havia saldo em conta para efetuar tal transação, e o extrato não
demonstra a realização de qualquer operação desta natureza;
Especificamente em relação ao montante de R$ 198.331,02 indicado como
distribuição de lucros da empresa individual Janete dos Santos Zatt-ME, a fiscalização conclui:
Quanto à comprovação do efetivo ingresso de tais valores (R$ 198.331,02) ao
patrimônio da pessoa física de Janete dos Santos Zatt, temos a esclarecer que:
1. Não houve apresentação de transferência bancária da pessoa jurídica Janete dos
Santos Zatt - CNPJ 04.769.784/0001-80 para a titular Janete dos Santos Zatt -CPF
394.781.060-15, a fim de comprovar o efetivo recebimento dos lucros declarados;
2. As contas correntes de titularidade da empresa Janete dos Santos Zatt - CNPJ
04.369.784/0001-80 mantidas junto à agência 343 do Unibanco S/A, de n° 203922- 4 e
203976-0 -doe folhas 270 a 305, cujos extratos foram fornecidos a esta Fiscalização por
determinação da Justiça Federal em cumprimento de decisão de quebra de sigilo
bancário, não contém em seus históricos emissão de cheques nos valores consignados,
nem teriam saldo bancário a dar-lhes suporte
Ressaltamos que na fase do contencioso (impugnação e recurso voluntário), a
contribuinte também não trouxe os documentos comprobatórios de acordo com as conclusões da
Autoridade Fiscal.
Neste tipo de levantamento fiscal, em que se comparam origens e aplicações
ocorridas durante o ano, o relevante é que houve aplicações/pagamentos para os quais é
necessário demonstrar as origens dos rendimentos. O procedimento adotado pela autoridade
fiscal foi exatamente o de constatar inicialmente a ocorrência de aplicações de recursos
financeiros em montante superior às origens declaradas mensalmente, indício de variação
patrimonial a descoberto apurada por meio de fluxo de caixa, e, então, intimar a contribuinte a
esclarecer esses fatos, aceitando aquilo que eventualmente fosse acompanhado de prova
documental hábil e idônea.
Simples alegações, embora possam ser verdadeiras, devem ser acompanhadas da
respectiva documentação, cuja falta tem como consequência, neste caso, a autuação, não por
presunção ou conclusão, mas, sim, por prova do fato inicial, a quem agora incumbe o ônus da
prova em contrário.
Assim, constata-se que a autoridade lançadora reuniu provas suficientes para
atribuir ao sujeito passivo pessoa física a responsabilidade pela omissão de rendimentos objeto
do lançamento, conforme explicitou em seu Termo de Verificação Fiscal, tendo parte sido
retrotranscrita.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.132 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723987/2012-64

E a contribuinte apresentou apenas cópia do Livro Diário e do Livro Razão da
empresa Janete dos Santos Zatt-ME e um simples recibo, fl. 331.
Portanto, para fazer prova a favor da contribuinte interessada, a escrituração
contábil deve vir acompanhada da documentação que lhe dá suporte, ou seja, de documentos que
comprovem a efetiva transferência de numerário.
O simples registro das operações na contabilidade com um simples recibo não é
prova suficiente para o convencimento deste julgador, especialmente e principalmente após
demonstrada a necessidade pela autoridade fiscal, da efetividade do pagamento naquela data
da distribuição dos lucros. É necessário que essa contabilidade tenha respaldo em documentação
idônea, que demonstre a efetiva ocorrência de movimentação do dinheiro, tais como depósito
bancário, transferências ou créditos, dentre outros.
Diante do exposto, resta não comprovada a variação patrimonial a descoberto da
autuada.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital